Tribunal: STF
Processo: RE 595120
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Em 25/5/2010, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 598.085-RG/RJ (pág. 101 do documento eletrônico 44).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 598.085-RG/RJ (Tema 177 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 177/STF. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.



    A tese firmada pelo STF no Tema 177, que afastou a isenção das contribuições ao PIS e à COFINS das sociedades cooperativas, não altera o entendimento adotado por esta Turma nestes autos, uma vez que o acórdão retratando afastou a incidência da contribuição ao PIS sobre os ingressos decorrentes de atos cooperativos realizados pela parte autora em razão da legislação específica aplicável às cooperativas de crédito, e não da isenção revogada pela Medida Provisória 1.858/1999.” (pág. 1 do documento eletrônico 63).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi novamente remetido a este Tribunal (documento eletrônico 73).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 536 da Repercussão Geral (RE 672.215-RG/CE). A propósito, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO’ E ‘ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO.



    Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)”.



    Além disso, cumpre destacar que o Plenário desta Corte, em 20/8/2008, ao apreciar Questão de Ordem suscitada no RE 540.410/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu estender a aplicação do instituto da repercussão geral aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral reconhecida pelo Pleno, ainda que interpostos contra acórdãos publicados antes de 3 de maio de 2007.



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator